Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS.
1. A decisão acerca da repactuação de dívidas requer a tramitação prévia da fase conciliatória com os credores.
2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
3. Recurso conhecido e não provido.